Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-41.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: operador de produção - Lesão no ombro direito (LER/DORT) - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal não configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DO AUTOR, inicialmente, afirmando cerceamento de defesa, por compreender necessária a realização de nova perícia, vistoria ambiental e oitiva de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: operador de produção - Lesão no ombro direito (LER/DORT) - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal não configurado - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DO AUTOR, inicialmente, afirmando cerceamento de defesa, por compreender necessária a realização de nova perícia, vistoria ambiental e oitiva de testemunhas - No mérito, insistindo na presença dos requisitos para concessão da benesse acidentária, divergindo das conclusões do laudo, se necessário mediante nova perícia - Prequestionamento - Repetição da prova técnica - Descabimento - Ausência de vícios ou irregularidades - Laudo bem fundamentado, indene de dúvidas - Indenização indevida - NEGADO PROVIMENTO ao recurso.